Tribunal: TJSP
Processo: 0007371-70.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Embargos à execução – Excesso de execução – Rejeição – Recurso do Município de São Paulo e recurso adesivo dos embargados – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária e, adesivamente, majoração da verba honorária – Provimento do apelo do Município, prejudicado o recurso adesivo – Remessa para eventual adequação da fundamentação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Embargos à execução – Excesso de execução – Rejeição – Recurso do Município de São Paulo e recurso adesivo dos embargados – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária e, adesivamente, majoração da verba honorária – Provimento do apelo do Município, prejudicado o recurso adesivo – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810 - STF) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada pelas Cortes Superiores – Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Recurso adesivo – Majoração da verba honorária – Inadmissibilidade – Honorários advocatícios arbitrados adequadamente – Fixação nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73 – Retratação operada para negar provimento ao recurso do Município e ao recurso adesivo.